Tribunal: TJBA
Processo: 8022201-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022201-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: DEBORA FREIRE DA SILVA

Advogado(s)
:
FELIX DE SOUZA FILHO, EULER CARDOSO DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE. PESSOA IDOSA. MULTA COMINATÓRIA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de supostos contratos não reconhecidos pela parte autora, em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência deferida para suspender os descontos realizados em benefício previdenciário da autora, diante da alegação de fraude na contratação.

III. Razões de decidir

3. A parte autora negou a contratação dos empréstimos, tendo anexado documentos mínimos de verossimilhança, como boletim de ocorrência e comunicação formal ao banco.

4. A verossimilhança das alegações e o perigo de dano restaram demonstrados, sobretudo diante da vulnerabilidade da autora, pessoa idosa.

5. A fixação de multa diária e o prazo de cumprimento da obrigação mostraram-se razoáveis e proporcionais, atendendo ao art. 537 do CPC.

6. A instituição financeira tem capacidade técnica para requerer a suspensão dos descontos diretamente ao INSS, sendo dispensável a expedição de ofício à fonte pagadora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1.
É cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário, diante de indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado. 2. A instituição financeira tem legitimidade e capacidade operacional para solicitar diretamente ao INSS a suspensão dos descontos questionados
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 537; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022201-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada DEBORA FREIRE DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR